Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736128-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! REPRESENTANTE LEGAL: NISABETE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTETICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ! contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001459-48.2012.8.07.0001, proposto pelo ora Agravante em desfavor de LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTÉTICA LTDA., indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Credor para incluir no polo passivo SÔNIA LISBOA CARDOSO DE SOUSA e MANOEL CARDOSO DE SOUSA, ora Agravados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. IDs. 97512452 e 99545696. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica entre as partes acima epigrafadas. A inicial de desconsideração da personalidade jurídica acusou a frustração das diligências ao tentar alcançar patrimônio dos devedores. Destaca que a ré não mais encontra-se em atividade. Conclui que ‘Tal fato corrobora a tese de dissolução irregular da empresa, visto que, a Executada, além de não ter quitado devidamente com os seus débitos, ensejando a propositura da presente demanda, não forneceu meios (bens) para adimpli-los.’ Ressalta que a inatividade reforça ‘os indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ocorrentes na hipótese.’ Pede a desconsideração de personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora para alcançar o patrimônio dos sócios SONIA LISBOA CARDOSO DE SOUSA e MANOEL CARDOSO DE SOUSA. Devidamente citados, os réus não apresentaram defesa (id. 103139969). DECIDO. É caso de julgamento conforme o estado do processo, a teor do art. 355, I, do CPC. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica está fundamentado no uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da atuação ativa do sócio administrador por não ter mantido a executada em funcionamento. É certo que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios, portanto, a responsabilização destes depende da configuração de uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil. Consiste a teoria da desconsideração da pessoa jurídica como sendo o afastamento momentâneo da personalidade jurídica da sociedade, para alcançar diretamente a pessoa dos sócios, como se não existisse a sociedade. A aplicação da teoria não suprime a sociedade, nem a declara nula, apenas declara-se ineficaz determinado ato, dando-se alcance mais à pessoa do sócio do que à sociedade. Na jurisprudência, a teoria tem larga aplicação prática para tornar ineficaz a ação dos sócios que desvirtuam a pessoa jurídica, desviando-a da finalidade comercial, com o escopo de praticar atos fraudulentos, caracterizadores de fraudes a terceiros ou à execução. O desvio da finalidade comercial ou abuso do sócio na prática de atos em nome da sociedade consiste exatamente na imputação de prejuízos a outrem. Nessa esteira, a desconsideração pode ser aplicada em casos de fraude à lei ou ao contrato, ou nos casos de fraude a credores ou à execução. Dentro dessa linha de raciocínio, vejo que a parte autora não comprovou suas alegações, pois a simples desativação fática do empreendimento, isoladamente, não é suficiente para concluir a abusividade do uso da pessoa jurídica devedora Além disso, inexistem provas sobre confusão patrimonial ou desvio de finalidade praticados pelos réus. A inexistência de prova concreta e suficiente para formar o convencimento do julgador acarreta a improcedência do pedido, pois de acordo com o disposto no art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. O pedido ora deduzido depende de comprovação das alegações apresentadas pelo demandante, conforme precedentes julgados em casos similares, em que o pedido restou negado, consoante se deduz dos arestos seguintes: ‘CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1276088, 07136129420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ ‘CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. 1. O artigo artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige pelo postulante a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. A conduta do sócio da pessoa jurídica executada consistente em utilizar cártula de cheque da empresa, para adimplimento de dívida particular de considerável montante de pessoa estranha ao quadro societário e cuja origem não correspondente à atividade empresarial desenvolvida, configura evidente confusão patrimonial apta a ensejar o levantamento da autonomia patrimonial da personalidade jurídica, para que a execução atinja também os seus sócios. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1236404, 07201060920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Diante do que restou apurado nos autos, a parte autora não comprovou nenhuma das hipóteses indicadas no artigo 50 do Código Civil, sendo improcedente seu pedido. O pedido de instauração do presente incidente foi sustentado na ausência de bens do devedor e o encerramento irregular das atividades, sem qualquer comprovação dos requisitos exigido na mencionada norma. Em apoio, segue entendimento: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ante a ausência de demonstração dos requisitos constantes do art. 50 do Código Civil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1286213, 07143611420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei. Forte nessas razões, julgo improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, que visava atingir o patrimônio do sócio/réu. Preclusa esta decisão, excluam-se os demandados SONIA LISBOA CARDOSO DE SOUSA e MANOEL CARDOSO DE SOUSA, do polo passivo da demanda. Por último, certifique-se o transcurso do prazo indicado na decisão de id. 30022525, reiterado no Id. 91081236, acerca da suspensão do processo. Brasília/DF, data da assinatura digital” Argumenta o Agravante que “as normas positivadas no ordenamento jurídico não são suficientes para socorrer todas as peculiaridades que envolvem o mundo dos fatos. Daí surge o papel da jurisprudência: realizar a devida atualização do Direito e complementar o texto legal.” (Num. 30618890 - Pág. 6). Acrescenta que, quanto às hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, “o entendimento jurisprudencial bem evoluiu para considerar mais uma hipótese que possibilita alcançar o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica: o abuso da personalidade jurídica decorrente da dissolução irregular da empresa.” (Num. 30618890 - Pág. 7). Ressalta a não localização de bens penhoráveis em nome da Executada originária e diz que, “em consulta ao Cadastro Nacional da Receita Federal disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a situação cadastral da empresa executada, ora agravada, encontra-se inapta por omissão de declarações” (Num. 30618890 - Pág. 7). Entende o Recorrente que, assim, “diante (i) ao insucesso de todas as diligências destinadas à busca de bens penhoráveis; (ii) à inaptidão apontada no comprovante de situação cadastral da pessoa jurídica; somada (iii) à total falta de interesse dos sócios, uma vez que, após a sua citação, sequer preocuparam-se em apresentar defesa, conclui-se que há irregularidade no registro da empresa, com esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica” (Num. 30618890 - Pág. 8). Conclui, desse modo, que houve abuso da personalidade jurídica da Devedora originária, já que os sócios utilizaram a pessoa jurídica para fraudar credores, mediante dissolução irregular, que é uma das formas de abuso da personalidade jurídica. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária e, assim, incluir no polo passivo os respectivos sócios. Preparo regular (Num. 30618893 e 30618896). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ! contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001459-48.2012.8.07.0001, proposto pelo ora Agravante em desfavor de LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTÉTICA LTDA., indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Credor para incluir no polo passivo SÔNIA LISBOA CARDOSO DE SOUSA e MANOEL CARDOSO DE SOUSA, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não teceu qualquer argumentação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador